Tribunal: TJES
Processo: 5006200-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006200-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A
AGRAVADO: OFFICE ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006200-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAÚDE S. A.

AGRAVADA: OFFICE ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC, art. 476).

Assim, nesses contratos, uma das partes poderá se recusar a cumprir sua obrigação, de forma legítima, caso esteja efetivamente demonstrado o inadimplemento da obrigação contraída pela outra. Isto é, havendo prova do inadimplemento do contratante, não será exigível a obrigação contraída pelo outro contratante.

Disso dimana que o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de obrigação de pagar contraída pelo tomador do serviço exige a existênci
a de provas que revelem ser provável, ou verossímil, a alegação de inadimplemento da obrigação do prestador do serviço.

A prova documental revela que as partes celebraram contrato de prestação de serviços profissionais contábeis (id. 9181862 dos autos processo originário). Nesse contrato, a agravada se obrigou a prestar serviços de classificação e escrituração contábil, apuração de balancetes, elaboração de balanço, orientação sobre legislação tributária, trabalhista e previdenciária, escrituração fiscal, manutenção do registro de empregados, elaboração de folha de pagamento e serviços correlatos.

Por sua vez, a agravante se obrigou ao pagamento de honorários mensais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em 5 de março de 2021, as partes acordaram por extinguir a relação contratual, ajustando que seu termo final seria 31 de março de 2021 (id. 9181900 dos autos processo originário). No mesmo dia, o representante legal da agravante encaminhou relação de documentos e de registros fiscais e contábeis que estariam pendentes ou seriam necessários para sua atividade.

Seguiu-se troca de mensagens eletrônicas com o objetivo de estabelecer as condições para o encerramento da relação contratual. Nas tratativas, restou incontroversa a existência de prestações vencidas de honorários contábeis devidos pela agravante (id. 9182113 dos autos processo originário).

De acordo com a minuta do “termo de acordo para resilição do contrato”, encaminhada pela agravante, o pagamento das parcelas vencidas estaria condicionado à “entrega definitiva” de documentos e de registros fiscais e contábeis nele relacionados. Ocorre que, em 31 de março de 2021, a representante da agravada manifestou discordância com tal condição, propondo o pagamento imediato de todos os débitos pendentes, com exceção dos débitos relativos ao primeiro trimestre do ano de 2021, cujo vencimento se daria quinze dias após a entrega do balancete.

A agravante não aceitou efetuar o pagamento imediato dos débitos anteriores a 2021 e, em 7 de maio de 2021, o representante da agravada enviou mensagem eletrônica com o seguinte conteúdo:

“
Boa noite

Estamos trabalhando para entregar no decorrer da próxima semana os balancetes de 2021 para recebermos os honorários em atraso, e encerrar todo esse processo.

Att

Flávio”

Registre-se que tal mensagem não representa concordância com o “termo de acordo para resilição do contrato”, elaborado pela agravante, que previa o pagamento das parcelas vencidas apenas por ocasião estaria condicionado à “entrega definitiva” de documentos e de registros fiscais e contábeis nele enumerados.

A agravada já havia recusado as condições do referido acordo e, na mensagem de 7 de maio de 2021, apenas manifestou sua intenção de receber seus honorários que estavam atrasados.

Em 12 de maio de 2021, mensagem encaminhada pela agravante indicava que permanecia pendente o envio de todos os balancetes para auditoria.

Ocorre que após o envio desses documentos pela agravada em 4 de junho de 2021, a agravante os reputou incompletos ou inconsistentes, o que ensejou nova troca de mensagens entre as partes (id. 9182118 dos autos processo originário).

Registre-se que nas mensagens de correio eletrônico as partes se referem a documentos e registros que não são pertinentes apenas à agravante, mas também a outras empresas em que figuram os mesmos sócios.

Em 23 de agosto de 2021, a representante da agravada enviou mensagem de correio eletrônico em que informou o cumprimento de todas as exigências e solicitou o pagamento do saldo devedor. Todavia, no dia seguinte, a representante da agravante enviou a seguinte mensagem:

“
Boa noite.

Informo que ainda não recebemos os retornos sobre os questionamentos, divergências e eventuais correções dos relatórios enviados por e-mail. Conforme os termos de resilição enviados em abril, as empresas precisam aprovar as entregas, não aprovamos por falta de retorno.”

No mesmo dia, a agravada refutou o descumprimento das obrigações contratuais e informou que realizaria a cobrança judicial da dívida (id. 9182124 dos autos processo originário).

Conquanto a agravante alegue o descumprimento das obrigações contraídas pela agravada, não está devidamente demonstrado quais documentos ou registros fiscais ou contábeis não foram realizados, estão incompletos ou inconsistentes. Não há sequer indicação, na petição inicial, ou na petição do recurso, de quais foram os questionamentos e inconsistências indicadas nas mensagens de correio eletrônico que não foram solucionadas ou esclarecidas.

Assim, ao menos até a presente fase processual, não há elementos que demonstrem o inadimplemento das obrigações contraídas pela agravada.

Não há, portanto, justificativas para impedi-la de exercer regularmente seu direito de cobrar seu crédito.

Por conseguinte, não deve ser reformada a decisão recorrida.

Por essas ra
zões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006200-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAÚDE S. A.

AGRAVADA: OFFICE ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO BILATERAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO

1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

2. Não basta a alegação de inadimplemento da outra parte para que se legitime o não cumprimento da obrigação contratual. O contratante pode se recusar a cumprir a obrigação por ele contraída somente se estiver efetivamente demonstrado que a outra parte não cumpriu a obrigação por ela assumida.

3. Não existindo nenhum elemento de prova que torne verossímil a alegação de inadimplemento da obrigação contraída pelo prestador do serviço, não deve ser deferida tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de seu crédito em face do tomador do serviço.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.